Tribunal: TJES
Processo: 0010196-11.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010196-11.2016.8.08.0021

EMBARGANTE: EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar sentença contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram ao julgamento, por unanimidade de votos, pelo desprovimento do recurso.

3. A pretensão de rediscutir as questões decididas é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

4. Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010196-11.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMOPLAN COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010196-11.2016.8.08.0021

EMBARGANTE: EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar sentença contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram ao julgamento, por unanimidade de votos, pelo desprovimento do recurso.

3. A pretensão de rediscutir as questões decididas é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

4. Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de setembro 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0010196-11.2016.8.08.0021

EMBARGANTE: EMOPLAN COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO DELEGATÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO E CULPA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO DA APELANTE PARA O PRÓPRIO INFORTÚNIO – INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar:
O apelo foi interposto dentro do prazo legal, porquanto a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 22 de setembro de 2021 e foi considerada publicada no dia 23 de setembro de 2021. Inteligência do art. 224, §3º, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
A responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva, já que são responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem.

3. Mérito:
A prova testemunhal não tem o condão de evidenciar que a empresa Astori Serviços Ltda. - ME era uma espécie de preposta ou sucursal do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde.

4. Mérito:
Não há provas de que o tabelião recorrido agiu dolosamente ou culposamente na lavratura das procurações públicas outorgadas pelos falsos vendedores dos lotes, sendo que o delegatário foi absolvido no processo administrativo disciplinar.

5. Mérito:
O acervo probatório demonstra a regularidade da atuação do delegatário e que outra tabeliã, que não integra a presente lide, também foi ludibriada pela documentação apresentada pelos falsários.

6. Mérito:
Causa estranheza que a apelante tente imputar ao tabelião recorrido responsabilidade pelos danos sofridos, se aquela não agiu com a cautela exigida nas transações imobiliárias, haja vista que adimpliu montante considerável antes dos lotes serem regularizados perante o registro geral de imóveis de Guarapari e da própria lavratura da escritura pública de compra e venda.

7.
R
ecurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES – AP nº 0010196-11.2016.8.08.0021, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 19/02/2024)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, por unanimidade de votos, pelo desprovimento do recurso.

O voto condutor averbou que “
A prova testemunhal não

tem o condão

de
evidenciar

que a empresa Astori Serviços Ltda. - ME, supostamente contratada pela ora apelante para lhe assessorar na compra e venda dos lotes nº 41, nº 42 e nº 43, da quadra 109, do loteamento Nova Praia do Morro,
era uma espécie de preposta ou sucursal do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Matilde
.”

Consignou, outrossim, que “A microempresa em enfoque é administrada pelo Sr. Acácio Ventura Astori, de acordo com dados extraídos do sítio eletrônico da Receita Federal (CNPJ nº 11.930.755/0001-82),
não tendo sido demonstrado grau de parentesco ou vínculo de amizade com o titular da serventia, tampouco com seus prepostos.
”.

Além do mais, anotou que “como bem registrou o juiz de primeiro grau, os testemunhos indicam que “
a empresa em questão, na execução dos serviços de assessoria imobiliária que oferece a seus clientes, utiliza-se do referido tabelionato para lavratura de atos, sendo certo que, nos termos legais, é ‘livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio’ (Lei nº 8.935, art. 8º)
”.

Por fim, registrou que “não
há provas de que o recorrido Jorge Alberto Cunha agiu dolosamente ou culposamente na lavratura das procurações públicas de fls. 59/66 e fls. 137/143 outorgadas pelos falsos vendedores, mormente quando constatado que os reconhecimentos de firma se deram por semelhança, e não por autenticidade.”

Rememore-se que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, desde que decida sobre a questão central posta em julgamento de forma fundamentada, expondo claramente as questões de decidir, como no presente caso.

Neste aspecto, o exame contextualizado dos fundamentos do acórdão embargado não dão margem para o reconhecimento de omissão.

Em verdade, as alegações da embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação cível, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se, outrossim, que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.